Tribunal: TJSP
Processo: 1012351-48.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido

Ementa:

"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO – 'INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS' – LIMITAÇÃO DE JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – I – Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – II - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros - III - São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento - Tese firmada em sede de recurso repetitivo, proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Hipótese, dos autos, que se subsume ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Lícitos, portanto, os descontos realizados, pela instituição financeira, diretamente na conta corrente da cliente bancária – Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$237.800,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo improvido".